Tribunal: TJDFT
Processo: 0735366-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0735366-53.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUINOCOP SUINOCULTURA COPACABANA LTDA AGRAVADO: SUPERMERCADO BIG CEI LTDA D E C I S Ã O O presente feito está relacionado, para fins de prevenção, ao AI 0726456-37.2024.8.07.0000 (ID 63268426) distribuído ao eminente Desembargador SERGIO XAVIER DE SOUZA ROCHA. Verificando-se a inexistência de qualquer óbice, distribuam-se os autos ao relator prevento, nos termos do artigo 81 do atual Regimento Interno. Publique-se. Brasília/DF, 29 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator